Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722598-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: SUENE DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Considerando a informação de renúncia do mandato dos patronos da apelante, suspendo o feito pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se, pessoalmente, a parte apelante para regularizar sua representação processual no mesmo prazo. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023 11:35:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador